Tribunal: STF
Processo: RE 1289375
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 88 E 339 DO QUADRO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido e, quanto ao enquadramento dos Temas 88 e 339, do Quadro de Temas de Repercussão Geral do STF, mantenho a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).